Tribunal: TJMT
Processo: 0002716-98.2016.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002716-98.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON JOSE DE BARROS - CPF: 079.391.831-68 (APELANTE), DIOGO NUNES MAGALHAES DE FREITAS - CPF: 915.319.181-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – NULIDADE DO TERMO DE INDICIAMENTO – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO
A QUO
– INOVAÇÃO RECURSAL - PRESCRIÇÃO - TERMO
A QUO
– DATA EM QUE A AUTORIDADE COMPETE
NTE
TOMA CONHECIMENTO DOS FATOS –PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AVALIAÇÃO DE MATÉRIAS AFETAS AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE TAIS ATOS ADMINISTRATIVOS – SEPARAÇÃO DOS PODERES – DOSIMETRIA DA PENA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM A GRAVIDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Alegação de nulidade do Termo de “Indiciação”, bem como dos demais atos processuais administrativos subsequentes, trata-se de matéria não suscitada perante o juízo de primeiro. Trata-se, portanto, de inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico, pois, caso, este Sodalício apreciasse a matéria, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.

2. Prescrição. Em se tratando de processo administrativo disciplinar, o termo
a quo
do prazo do prazo prescricional se dá a partir do momento em que a autoridade competente toma conhecimento do fato.

3. O controle judicial dos atos administrativos é reservado à possibilidade e o dever de reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD) somente quando verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo.

4. Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e inadequação da penalidade imposta, verifico que a penalidade aplicada ao servidor público, ora Apelante (demissão) é proporcional à gravidade dos fatos (ausência injustificada do serviço por longo período) a ele imputado. Nesse contexto, não qualquer reparo a ser realizado na dosimetria da pena administrativa aplicada ao Apelante, não sendo possível a revisão judicial do PAD, posto que não ultrapassada a fronteira da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Inexistência de prejuízo ao erário público. Argumento frágil e pueril, pois se o médico, ora Apelante, não está presente na unidade de saúde onde é lotado, significa dizer, na melhor das hipóteses, que outro médico realizou e desempenhou o seu labor. Ou então, as pessoas que necessitavam de consulta médica e procuraram a unidade de saúde onde o Apelante deveria estar prestando o seu serviço, saíram da unidade sem o devido atendimento médico, o que significa dizer, em última análise, prejuízo à população (interesse público primário). Prejuízo à população que ficou sem o devido atendimento e prejuízo ao erário público, pois pagou o salário ao servidor sem a devida contraprestação de serviço.

6. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, este não pode ser aplicado, uma vez que a questão está na seara do direito e processo administrativo e não na esfera penal. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a própria legislação pátria (art. 935 do Código Civil), as responsabilidades civil, penal e administrativa são, regra geral, independentes, e observância ao princípio da incomunicabilidade das instâncias.

7. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WILSON JOSÉ DE BARROS em face de

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público no 0002716-98.2016.811.0020, julgou improcedentes os pedidos.

A exclusão do Apelante, que exercia o cargo de Médico na Municipalidade se deu pelo fato deste ter sofrido a penalidade de demissão do serviço público ante a sua inassiduidade.

Sustenta o Apelante, em suas razões recursais (Id. 38377958), nulidade do Termo de Indiciação, bem como dos demais atos processuais administrativos subsequentes, ocorrência de prescrição, que a aplicação da pena de demissão é contrária às provas e evidência dos autos, que não foi provada a inassiduidade.

Alega que a comissão processante desconsiderou o depoimento prestado pelo Secretário de Saúde do Município (Dermeval Carvalho de Freitas), a existência de ofício tendencioso e parcial enviado pelo Ministério Público requisitando a demissão do servidor mesmo antes de iniciar o processo administrativo disciplinar.

Afirma que o elemento conceitual “sem justa causa” é imprescindível para a configuração do ilícito inassiduidade habitual, que é ônus da prova à Administração Pública acerca da obrigatoriedade de demonstrar a vontade do servidor em abandonar o serviço público e aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

Narra ainda acerca da inexistência de conduta anterior desabonadora e preclusão administrativa, bem como ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz ainda inexistência de prejuízo ao erário público, ausência de motivação no excesso de valoração da prova documental e detrimento da prova testemunhal.

Requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou
in dubio pro operário
e, por fim, a inadequação da penalidade imposta.

Contrarrazões apresentadas no Id. 38377981.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 39287487).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central e objeto do presente Recurso de Apelação é a discussão acerca do processo administrativo disciplinar (PAD), que o Apelante sofreu o qual culminou na sua demissão do serviço público por inassiduidade.

No que concerne à alegação de nulidade do Termo de “Indiciação”, bem como dos demais atos processuais administrativos subsequentes, trata-se de matéria não suscitada perante o juízo de primeiro.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico, pois, caso, este Sodalício apreciasse a matéria, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO VERIFICADO. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor (MS 12803/DF. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Terceira Seção. DJe 15.04.2014), conforme orientam os precedentes deste Tribunal Superior. 2. O fato de a questão não ter sido analisada no Tribunal a quo e, semelhante modo, não ter sido ventilada nas razões recursais, obsta a análise por este Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da vedação à supressão de instância e à impossibilidade de inovação recursal. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança improvido. (STJ - RMS 19.607/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE CORRETO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – ADICIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO) – NÃO COMPROVAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO – NA PARTE CONHECIDA DO RECURSO – DESPROVIMENTO. As matérias não suscitadas e debatidas em Primeiro Grau de Jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de instância. Na espécie, em que não há prova de que a servidora pública municipal preenche os requisitos da lei de regência, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação apresentado pela parte Autora, com a manutenção da sentença. (TJ/MT - Ap 182399/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

O próprio Apelante admite que tal matéria não foi ventilada em nenhum momento, seja do processo administrativo ou quando da propositura da presente ação indenizatória, conforme se pode observar no item 4 das razões recursais (Id. 38377959), razão pela qual deixo de apreciar tal matéria.

No que tange ao argumento de ocorrência de prescrição, pois trata-se de fatos ocorridos no ano de 2012, registro que, em se tratando de processo administrativo disciplinar, o termo
a quo
do prazo do prazo prescricional se dá a partir do momento em que a autoridade competente toma conhecimento do fato.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA (...). TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO 3. O Tribunal de origem entendeu que o lapso temporal passou a fluir quando houve o encaminhamento de "sugestão de instauração de Processo Administrativo Disciplinar à Corregedoria Geral, autoridade competente para tanto [...]". Com isso, afastou a alegação de que teria ocorrido o "início do prazo com a ciência do(a) Delegado(a) de Polícia Civil que instaurou o IP n° 007/2010, pois este(a) não é a Autoridade competente para a instauração de Processo Administrativo Disciplinar" (fl. 909, e-STJ). 4. Defendendo posição oposta, sufragada pelo Ministério Púbico Federal, o particular sustenta que o prazo começa a fluir do momento em que a irregularidade é "conhecida por alguma autoridade do serviço público, e não, necessariamente pela autoridade competente para instauração do processo administrativo" (fl. 1.030, e-STJ). 5. "
A teor da jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição para apuração do cometimento de infração disciplinar é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar
e não da ciência da infração por qualquer servidor público" (AgInt no REsp 594.385/PE, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.8.2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no MS 23.582/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 4/6/2019; AgInt no MS 23.565/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 30/4/2019; AgInt no RMS 45.235/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/2/2019; MS 21.669/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 09/10/2017. (...) CONCLUSÃO 16. Agravos Internos não providos. (STJ - AgInt no RMS 58.488/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 02/10/2020) (NEGRITEI)

No caso em tela, a autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar (PAD) tomou conhecimento dos fatos por meio do Ofício no 064/14/HMAA, expedido em 12/12/2014 e, após submetido a parecer jurídico, foi instaurado o PAD por meio da Portaria no 833, de 22 de Dezembro de 2014.

O ofício e portaria acima mencionados estão anexados no Id. 38375955.

Desta forma, se autoridade competente tomou conhecimento dos fatos e instaurou PAD em um lapso temporal relativamente curto (menos de um mês), não há que se falar em prescrição.

No que tange aos argumentos de que a aplicação da pena de demissão é contrária às provas e evidência dos autos, que não foi provada a inassiduidade, que o elemento conceitual “sem justa causa” é imprescindível para a configuração do ilícito inassiduidade habitual, que é ônus da prova à Administração Pública acerca da obrigatoriedade de demonstrar a vontade do servidor em abandonar o serviço público e aplicação do princípio da boa-fé objetiva, inexistência de conduta anterior desabonadora e preclusão administrativa, consigno que todas essas são afetas ao próprio processo administrativo, ou seja, trata-se de mérito administrativo, não podendo, o Poder Judiciário adentrar nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, insta consignar que o controle judicial dos atos administrativos é reservado à possibilidade e o dever de reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD) somente quando verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo.

Sobre a matéria, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TESE DEFENSIVA AMPLAMENTE EXAMINADA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O INDICIAMENTO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE APURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. CONCLUSÃO FORMADA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO NO PAD. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE DEMISSÃO, POR IMPROBIDADE, APLICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA À LUZ DA LEI 8.112/90. LEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE EM DECORRÊNCIA DA FALTA FUNCIONAL COMETIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Apreciados de forma ampla os argumentos defensivos pela comissão processante, assim como assegurado ao indiciado o devido processo legal, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. Revelado, após o indiciamento do servidor, novos fatos relativos ao objeto do processo administrativo disciplinar, a comissão tem o poder-dever de apura-los. Se dessas novas informações surgirem maiores evidências da falta funcional, não há nulidade em se proceder novo indiciamento. 3. Estando a conclusão do relatório final amparada no conjunto probatório, que de forma concatenada demonstra a prática da infração disciplinar, não se cogita em decisão proferida exclusivamente com base em provas indiciárias. 4.
O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo.
5. A independência das instâncias cível, penal e administrativa permite a aplicação da pena de demissão na hipótese em que o servidor público praticar ato de improbidade, à luz da Lei 8.112/90, apurado em prévio processo administrativo disciplinar. 6. A Administração Pública, deparando-se com situações nas quais a conduta do investigado se amolda às hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa, por tratar-se de ato vinculado. 7. A demissão aplicada ao impetrante mostra-se adequada e razoável às faltas a ele atribuída, mormente quando demonstrado que efetivamente agiu de modo incompatível com o exercício de cargo público. 8. Ordem denegada. (STJ - MS 14.938/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 02/10/2015) (NEGRITEI)

No caso ora em apreço, não se verifica qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais, pois o Apelante foi notificado para ser interrogado e foi ouvido pela comissão processante (Id. 38375972).

Também foi notificado para acompanhar o depoimento de outras testemunhas, bem como esteve presente em tais atos, conforme se infere nos Id’s 38375977, 38375988, 38375978 e 38375979.

O Apelante também apresentou defesa por meio de advogado devidamente constituído (com procuração), conforme se pode observar no Id. 38376465.

Diante de todos esses elementos acima mencionados, constata-se a inexistência de qualquer ilegalidade no PAD aplicado ao Apelante.

No que tange ao argumento de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e inadequação da penalidade imposta, verifico que a penalidade aplicada ao servidor público, ora Apelante (demissão) é proporcional à gravidade dos fatos (ausência injustificada do serviço por longo período) a ele imputado.

Nesse contexto, não qualquer reparo a ser realizado na dosimetria da pena administrativa aplicada ao Apelante, não sendo possível a revisão judicial do PAD, posto que não ultrapassada a fronteira da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE PAD QUE PARTICIPARAM DE OUTRAS COMISSÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. (...) 6. A avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, como nos presentes autos, não se sujeita à revisão judicial. 7. Ordem denegada. (STJ - MS 21.773/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 28/10/2019)

Quanto ao argumento de inexistência de prejuízo ao erário público, o mesmo é frágil e pueril, pois se o médico, ora Apelante, não está presente na unidade de saúde onde é lotado, significa dizer, na melhor das hipóteses, que outro médico realizou e desempenhou o seu labor.

Ou então, as pessoas que necessitavam de consulta médica e procuraram a unidade de saúde onde o Apelante deveria estar prestando o seu serviço, saíram da unidade sem o devido atendimento médico, o que significa dizer, em última análise, prejuízo à população (interesse público primário).

Prejuízo à população que ficou sem o devido atendimento e prejuízo ao erário público, pois pagou o salário ao servidor sem a devida contraprestação de serviço.

No que concerne à alegação de ausência de motivação no excesso de valoração da prova documental e detrimento da prova testemunhal e desconsideração do depoimento prestado pelo Secretário de Saúde do Município (Dermeval Carvalho de Freitas), registro que não é isto que se constata-se quando se manuseia e se lê com calma todo o PAD anexado na exordial.

Ao ler atentamente todo o PAD, mormente o Relatório Final, verifica-se que a comissão processante avaliou todas as provas produzidas no PAD, dentre elas: provas documentais, produção de prova testemunhal, interrogatório do servidor e até mesmo há menção acerca da prova pericial, conforme se infere nos Id’s. 38376480, 38376481 e 38376482.

Assim, não há se falar em valorar uma modalidade probatória ou detrimento de outra.

Quanto à alegação de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, este não pode ser aplicado, uma vez que a questão está na seara do direito e processo administrativo e não na esfera penal.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a própria legislação pátria (art. 935 do Código Civil), as responsabilidades civil, penal e administrativa são, regra geral, independentes, e observância ao princípio da incomunicabilidade das instâncias.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PADM – APLICAÇÃO DE PENA DE LICENCIAMENETO A BEM DA DISCIPLINA – AÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DECISÃO PENAL NA ESFERA CIVIL – PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL) – PRAZO QUINQUENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE O LICENCIOU – RECURSO DESPROVIDO.1. O marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação civil com escopo de reintegrar servidor público, no caso PM, ao cargo, não pode ser o trânsito em julgada ação penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal e, por sua vez, independente da responsabilidade na esfera administrativa, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil (princípio da incomunicabilidade das instâncias).2. Somente haverá reflexo ou influência na esfera civil, caso o agente, na esfera criminal, tenha praticado o ato em estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal (65 e 66, ambos do CPP).3. Inexistência de efeito ou caráter vinculante da decisão proferida na esfera penal quando declarada extinta a punibilidade em virtude da prescrição virtual ou antecipada.4. Na seara administrativa, o agente público poderá ser absolvido, caso haja sentença absolutória criminal que reconheça a inexistência dos fatos ou negativa de autoria, conforme preceitua o art. 126 da Lei no 8.112/90.5. Tendo sido o Apelante condenado, na seara administrativa, na pena de licenciamento do cargo a bem da disciplina, em 15 de maio de 2002, este deve ser o marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação de visando o retorno do servidor ao cargo.6. Considerando que se trata de ação proposta contra a Fazenda Pública, necessário seja observado o disposto no Decreto 20.910/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular. Desta forma, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), o prazo será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.7. Recurso de Apelação desprovido. (TJ/MT - Ap 23626/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 06/07/2017)

Por fim, quanto à alegação de existência de ofício tendencioso e parcial enviado pelo Ministério Público requisitando a demissão do servidor mesmo antes de iniciar o processo administrativo disciplinar, consigno que não é esta a interpretação que se extraí do Ofício no 418/2014/PJAT e acostado no Id. 38375955.

O que o Promotor de Justiça requisita no ofício acima mencionado é a instauração de PAD, ou seja, não se trata de demissão sem o devido processo legal.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020